Tribunal: TJES
Processo: 5039276-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039276-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CELSO CEZAR PAPALEO NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. DEMORA ADMINISTRATIVA. REVELIA. EFEITOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para extinguir o feito quanto à transferência de ações em razão do reconhecimento jurídico do pedido, condenar a instituição financeira ao pagamento de multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência e fixar indenização por danos morais decorrentes da demora na transferência de ativos mobiliários oriundos de herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia impede o réu de discutir em sede recursal as consequências jurídicas dos fatos; (ii) estabelecer se a demora administrativa na transferência de ações configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se incidem juros de mora sobre o valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, mas não conduz à procedência automática dos pedidos nem impede o réu de discutir, em apelação, as consequências jurídicas que o juízo de origem atribuiu a esses fatos.

4. O descumprimento de prazo administrativo para transferência de ações por cerca de dois meses, embora caracterize falha na prestação do serviço, configura mero inadimplemento contratual e dissabor cotidiano, insuficientes para caracterizar dano moral
in re ipsa
sem prova de ofensa grave à dignidade ou situação humilhante.

5. As astreintes visam compelir o cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva e sancionatória, o que veda a incidência de juros de mora sobre o seu montante sob pena de configurar
bis in idem
, admitindo-se apenas a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não impede o réu revel de discutir em sede de apelação as consequências jurídicas dos fatos presumidos verdadeiros.

2. A demora administrativa na solução de impasses contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável sem a prova de violação aos direitos da personalidade.

3. Não incidem juros de mora sobre o valor fixado a título de multa cominatória (astreintes).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 344, 346, parágrafo único, 373, I, e 1.013; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.848.104/SP, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.04.2021; STJ, REsp nº 2.195.177/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026; TJES, ApCiv nº 5002132-98.2024.8.08.0035, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra a r. sentença proferida no evento 17835266 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em seu desfavor por
CELSO CEZAR PAPALEO NETO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O magistrado de piso declarou a extinção do processo com resolução de mérito quanto à obrigação de fazer de transferência de 1.134 (mil, cento e trinta e quatro) ações preferenciais da Petrobras, ante o reconhecimento jurídico do pedido pelo demandado no curso da lide; condenou o banco ao pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência por 19 (dezenove) dias; e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais observando a Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17835267, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) inexiste prova do fato constitutivo do direito autoral, uma vez que o requerente não comprovou ter solicitado administrativamente a transferência das ações ou enviado a documentação necessária prevista no
checklist
da instituição; (II) a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, violando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; (III) não houve falha na prestação do serviço, pois a ausência de acionamento formal do banco impede a configuração de conduta ilícita; (IV) os danos morais não restaram configurados, tratando-se de mero dissabor inerente às verificações documentais de processos sucessórios; (V) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório e o valor das astreintes são excessivos, devendo ser reduzidos para observar a razoabilidade e a proporcionalidade; (VI) é incabível a incidência de juros de mora sobre as astreintes por configurar
bis in idem
; (VII) a multa é inexigível por ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento.

Na origem,
CELSO CEZAR PAPALEO NETO
ajuizou ação em face de
BANCO BRADESCO SA
, objetivando a transferência de 1.134 ações da Petrobras oriundas de herança e indenização por danos morais ante a demora administrativa.

Inicialmente, cumpre registrar que a revelia do
BANCO BRADESCO SA
foi corretamente decretada em razão da protocolização intempestiva da contestação. Todavia, tal fato não conduz à procedência automática dos pedidos nem impede a intervenção do revel em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao consignar que a presunção de veracidade do art. 344 do CPC é relativa (
iuris tantum
), não obstando o réu de discutir as consequências jurídicas dos fatos presumidos verdadeiros, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO AUTOMOTOR. AJUSTE VERBAL. INADIMPLEMENTO. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL DO RÉU REVEL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE INJUSTA. TITULARIDADE REGISTRAL COMPROVADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por proprietária registral de veículo automotor em face de sua neta em razão de inadimplemento de ajuste verbal pelo qual a requerida se obrigara a arcar com as parcelas de financiamento contratado em nome da autora tendo a sentença reconhecido a mora consolidado a posse e a propriedade plena do bem em favor da autora e condenado a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir os efeitos da apresentação intempestiva da contestação e da revelia no âmbito do recurso de apelação; (II) estabelecer se é adequada a ação de busca e apreensão para retomada de veículo em contrato verbal celebrado entre particulares; e (III) determinar se o inadimplemento da requerida autoriza a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da autora. III. Razões de decidir 3. A apresentação intempestiva da contestação impõe a decretação da revelia com presunção relativa de veracidade das alegações fáticas iniciais nos termos do art. 344 do CPC. A revelia todavia não conduz à procedência automática do pedido nem impede o réu revel de discutir em sede recursal as consequências jurídicas dos fatos presumidos verdadeiros observado o limite à inovação fática. O efeito devolutivo da apelação permite ao réu revel suscitar argumentos jurídicos aptos a infirmar a subsunção normativa realizada pelo juízo de origem conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ação de busca e apreensão de veículo embasada em rescisão de contrato verbal é meio processual adequado para a retomada de bem móvel pelo proprietário registral diante de posse injusta decorrente de inadimplemento em contrato celebrado entre particulares não se restringindo às hipóteses do Decreto-Lei nº 911/69. 5. A titularidade dominial do veículo restou comprovada pelo certificado de registro e licenciamento do veículo sendo suficiente aliada ao inadimplemento incontroverso para caracterizar a posse precária e injusta da requerida. 6. O inadimplemento substancial da requerida que adimpliu parcela mínima das obrigações assumidas legitima a resolução do ajuste verbal e a restituição do bem à proprietária sob pena de enriquecimento indevido. 7. Eventual imprecisão na indicação do fundamento legal do procedimento não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo à luz do princípio pas de nullité sans grief sendo aplicável a fungibilidade procedimental. 8. A manutenção da posse do veículo pela devedora expõe a proprietária registral a riscos patrimoniais e creditícios contrariando a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e cooperação contratual. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A revelia decorrente de contestação intempestiva gera presunção relativa de veracidade dos fatos sem impedir o réu revel de discutir em apelação as consequências jurídicas desses fatos.
2. É juridicamente admissível a utilização da ação de busca e apreensão para a retomada de veículo por proprietário registral em face de possuidor inadimplente em contrato verbal celebrado entre particulares. 3. O inadimplemento substancial do ajuste verbal transmuda a posse legítima em injusta e autoriza a restituição do bem ao proprietário em observância à boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa. (TJES; ApCiv 5002132-98.2024.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data 31/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em Recurso Especial. 2. A parte agravante alegou inovação recursal na apelação apresentada pela associação apoio mineiro de proteção aos proprietários de veículos, em violação do art. 1.013, § 1º, do código de processo civil, além de ofensa ao art. 489, § 1º, IV, e ao art. 1.022 do código de processo civil, por ausência de enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. 3. A decisão agravada foi fundamentada na inexistência de inovação recursal, considerando que a matéria suscitada em apelação está no âmbito do efeito devolutivo do recurso, e na ausência de cotejo analítico necessário para comprovar o dissídio jurisprudencial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve inovação recursal na apelação apresentada pela associação apoio mineiro de proteção aos proprietários de veículos e se o dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado por meio de cotejo analítico. III. Razões de decidir 5. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo ao recorrente discutir as consequências jurídicas atribuídas pelo juízo de primeiro grau, inclusive por réu revel, conforme o art. 1.013, caput e § 1º, do código de processo civil. 6. A revelia não impede o réu de discutir as consequências jurídicas dos fatos presumidos verdadeiros, sendo legítimo o exercício do direito de defesa na apelação. 7. Para a comprovação de dissídio jurisprudencial, é indispensável o cotejo analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.
O efeito devolutivo da apelação permite ao recorrente discutir as consequências jurídicas atribuídas pelo juízo de primeiro grau, inclusive por réu revel.
2. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre os julgados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, 1.022, 489 e 345; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP n. 1.848.104/SP, relator ministro luis felipe salomão, Rel. P/ acórdão ministro antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 20.4.2021. (STJ; AgInt-AREsp 2.538.414; Proc. 2023/0420544-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 03/10/2025)

Nesse sentido, o efeito devolutivo da apelação permite ao recorrente suscitar argumentos jurídicos aptos a infirmar a subsunção normativa realizada pelo juízo de origem, observado o limite à inovação fática.

Compulsando o acervo probatório, verifico que houve falha na prestação do serviço bancário (art. 14, CDC), pois, apesar dos
prints
de

W
hats
A
pp
trazidos na inicial não elucidarem o momento em que o autor buscou administrativamente a transferência das ações, as reclamações registradas no BACEN e o e-mail acostado (eventos 17835235 a 17835237) revelam que, pelo menos, desde outubro de 2023 ele estava buscando resolver a situação. No e-mail, aliás, a instituição reconheceu a conformidade documental, mas descumpriu o prazo de regularização administrativa por ela mesmo informado, de até 07 (sete) dias úteis.

Nessa esteira, a transferência só ocorreu após a judicialização, o que atrai a responsabilidade do
BANCO BRADESCO SA
pela causalidade e corrobora pelo acerto da imposição da multa coercitiva.

Todavia, no que tange aos danos morais, a sentença merece reforma. A jurisprudência pátria consolidada orienta que o simples inadimplemento contratual ou a demora na solução de impasses administrativos não configuram, de per si, dano moral
in re ipsa
. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de que a conduta do agente atingiu de forma grave a dignidade da parte, causando-lhe dor, vexame ou angústia profunda que extrapole o cotidiano.

No caso dos autos, a retenção dos ativos por cerca de dois meses, embora frustrante e motivadora da lide, não submeteu o apelado a situação humilhante ou traumática. Os fatos narrados não demonstram a ocorrência de uma "via crucis" extraordinária que ultrapasse os limites do dissabor cotidiano inerente aos procedimentos de inventário.

Relativamente às astreintes, o montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), correspondente a 19 (dezenove) dias de descumprimento da ordem judicial (R$ 500,00/dia), revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, notadamente ao porte do banco recorrente. Trata-se de instrumento que se revelou necessário para garantir a eficácia da jurisdição perante a instituição financeira no caso concreto.

Contudo, assiste razão ao apelante no que tange aos juros de mora incidentes sobre a multa. A multa diária já possui natureza coercitiva pelo atraso, sendo pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a incidência de juros moratórios sobre ela configuraria
bis in idem
. A multa deve ser atualizada apenas por correção monetária a partir da sentença/arbitramento. Nesse sentido, vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. NATUREZA SANCIONATÓRIA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória (astreintes), pois sua natureza coercitiva e sancionatória já penaliza o atraso no cumprimento da obrigação, sendo a cumulação de ambos os encargos considerada como
bis in idem
.
Precedentes. 2. Recurso provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que afastou a incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória. (REsp n. 2.195.177/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1.
Conforme o entendimento desta Corte, não cabe a incidência de juros moratórios sobre as astreintes fixadas, sob pena de
bis in idem
.
Precedentes. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.993.320/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a incidência de juros de mora sobre a condenação relativa às astreintes.

Em virtude da reforma parcial, reconheço a sucumbência recíproca, de modo que as custas processuais devem ser rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (astreintes) devidos pelo banco ao patrono do autor, e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do dano moral afastado) devidos pelo autor ao patrono do banco.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEM
BARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a incidência de juros de mora sobre a condenação relativa às astreintes.
Em virtude da reforma parcial, reconhecer a sucumbência recíproca, nos moldes estabelecidos pelo Relator.